Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721044-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EVERALDO REGO BARBOSA, MARIA DE JESUS BANDEIRA ROCHA BARBOSA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EVERALDO REGO BARBOSA, MARIA DE JESUS BANDEIRA ROCHA BARBOSA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 68028936), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito